Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-73.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005088-73.2016.8.07.0006 APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES APELADO: ISAIAS DE CALAIS DESPACHO Manifeste-se o autor/apelante, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 14320839. Intimem-se. Brasília, 18/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR